Tribunal: CARF
Processo: 10840.908897/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.908897/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.004 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EMPRESA JORNALISTICA A CIDADE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.908897/2009-20
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908897/2009-20

Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 848697199, o qual não homologou a compensação pretendida pelo
contribuinte por meio da declaração PER/DCOMP no 20591.41840.060809.1.3.04-7616.
A referida declaração tinha por objetivo compensar débito de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) estimativa mensal (código da receita 2362-01), referente ao mês
12/2007, mediante a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
estimativa mensal (código da receita 2362), referente ao mês 08/2007, no valor original na data
de transmissão de R$ 12.873,00, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em
28/09/2007 (R$ 54.626,37).
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
escrito na PER/DCOMP acima identificada, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados na referida declaração.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou ter declarado
equivocadamente o valor de R$ 54.626,37 na DCTF mês 08/2007, o que foi corrigido com o
envio da DCTF retificadora, em 07/08/2009, quando o montante foi reduzido para R$ 41.753,37.
Em sessão de 11/12/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”) não reconheceu o direito creditório pretendido pelo contribuinte
sob a alegação de que ele já teria sido utilizado na PER/DCOMP no 03847.19157.220509.1.3.02-
0437, como se vê às fls. 68/69 do e-processo:
12. Verifica-se na Ficha 12 A (Cálculo do IR sobre o Lucro Real - PJ Em geral –
Apuração Anual) da DIPJ/2008, ano-calendário de 2007, que o interessado apurou saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 569.25, posteriormente utilizado na compensação
objeto da Dcomp no 03847.19157.220509.1.3.02-0437.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908897/2009-20

13. Verifica-se ainda que, na composição do saldo negativo apurado, relativamente ao
PA 08/2007, foi utilizado o valor de R$ 54.626,37 e não apenas R$ 41.753,37. O que
significa dizer que o direito creditório pleiteado na presente Dcomp já foi utilizado na
Dcomp no 03847.19157.220509.1.3.02-0437.

14. Em sendo assim, ante a duplicidade de utilização do crédito pleiteado, nego
provimento à manifestação de inconformidade e mantenho o que foi decidido no
Despacho.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA.
DEDUÇÃO
NO
AJUSTE
ANUAL.
CARACTERIZAÇÃO
DE
DUPLO
APROVEITAMENTO. Incabível o aproveitamento, para fins de compensação de
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908897/2009-20

estimativa mensal, de crédito referente a pagamento a maior computado na formação do
saldo negativo de IRPJ e objeto de outra compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário insurgindo-se contra a
alegação de que a sua pretensão caracterizaria um duplo aproveitamento do crédito tributário.
Isso porque, segundo afirma o contribuinte, a PER/DCOMP no
20591.41840.060809.1.3.04-7616, ora em discussão, envolve crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de estimativa referente ao mês 08/2007, enquanto que o crédito tributário
carreado na PER/DCOMP no 03847.19157.220509.1.3.02-0437 mencionada pela DRJ/RJO
traduz-se no saldo negativo do ano-calendário de 2007.
Em sua defesa, o contribuinte reitera que os R$ 12.873,00, referentes ao
pagamento a maior de estimativa do mês 08/2007, com efeito, foram utilizados para o
pagamento da estimativa do mês 12/2007, razão pela qual esse compôs o saldo negativo do
exercício.
Ao analisar o caso, este mesmo Conselheiro entendeu por bem converter o
julgamento em diligência, pois, em que pese a DCTF e a DIPJ corroborar com as alegações do
contribuinte, ainda seria preciso confirmar a composição do saldo negativo do período (2007) e o
objeto específico da PER/DCOMP no 03847.19157.220509.1.3.02-0437.
Em sessão de 10/07/2019, esta 2a Turma Extraordinária resolveu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos seguintes termos
(fls. 140 do e-processo):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe como foi apurada
a composição do saldo negativo referente a cada período de apuração do ano-calendário
de 2007, em especial o PA 12/2007, juntando, inclusive, eventuais DCOMP's de saldo
negativo. Ademais, cumpre a unidade de origem identificar se eventual montante foi
considerado e utilizado na DCOMP no 03847.19157.220509.1.3.02-0437, se possível
anexando as telas do sistema.
Atendendo ao resultado do julgamento, o Serviço de Orientação e Análise
Tributária (“SEORT”) da Delegacia da Receita Federal do Brasil (“DRF”) em Ribeirão Preto
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908897/2009-20

prestou os esclarecimentos devidos, como se vê do relatório constante às fls. 211/212 do e-
processo:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação transmitida em 06/08/2009,
por meio do Per/Dcomp no 20591.41840.060809.1304-7616, sob alegação de crédito de
R$ 12.873,00 oriundo de pagamento a maior de IRPJ (código de receita 2362) relativo
ao período de apuração agosto de 2007. O recolhimento se deu em 28/09/2007 no valor
de R$ 54.626,37.
Os demais detalhes do histórico do processo já foram bem resumidos pelo CARF às
folhas 140 a 143.
O CARF optou por converter o julgamento em diligência nos termos propostos pelo
Conselheiro Relator:
“... voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
informe como foi apurada a composição do saldo negativo referente a cada período de
apuração do ano-calendário de 2007, em especial o PA 12/2007, juntando, inclusive,
eventuais DCOMP’s de saldo negativo. Ademais, cumpre a unidade de origem
identificar se eventual montante foi considerado e utilizado na DCOMP no
03847.19157.220509.1.3.02-0437, se possível anexando as telas do sistema.”
A única DIPJ relativa ao ano-base 2007 (folhas 145 a 176), transmitida em 27/06/2008,
demonstra em sua ficha 12A um saldo negativo de IRPJ de R$ 569,25:

Segundo a ficha 11 da DIPJ e a DCTF transmitida pela contribuinte (folhas 210, 195 e
196), estes são os débitos de IR/Estimativa a pagar em 2007 (com o correspondente
crédito vinculado):

OBSERVAÇÃO:
Os R$ 12.303,75 de débito de IR/Estimativa referente a 12/2007 foram compensados
por meio de 3 Declarações de Compensação (folha 196):
a) Dcomp no 20591.41840.060809.1304-7616, com extinção de R$ 11.457,18 do débito
(crédito oriundo do pagamento a maior de IR/Estimativa efetuado em 28/09/2007). Essa
Dcomp no 20591.41840 é a que está sob discussão no presente processo;
b) Dcomp no 38289.25817.060809.1304-9553, com extinção de R$ 137,18 do débito;
c) Dcomp no 12899.95777.060809.1304-8086, com extinção de R$709,39 do débito.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908897/2009-20

Os valores de IR/estimativa a pagar de R$ 123.727,21 (vide total da tabela acima) são
inferiores aos R$ 137.405,33 da ficha 12A da DIPJ, mas há de ser ressaltado que a
contribuinte se aproveitou de créditos de IRRF (total de R$ 12.610,88) ao longo do ano
quando da apuração do IR/Estimativa a pagar dos meses 07, 09, 10, 11 e 12 de 2007,
conforme demonstrado na ficha 11 da DIPJ.
As DIRF das fontes pagadoras (folhas 177 a 194) declaram retenções totais de IRRF de
R$ 14.530,05 (sob os códigos de receita 3426, 6800, 8045 e 6190/proporcional).
Quanto à Dcomp no 03847.19157.220509.1.3.02-0437 (folhas 197 a 204), esta utilizou
na composição do saldo negativo apenas R$ 13.678,11 de IRRF. Já quanto aos
recolhimentos de IR/estimativa, incluiu R$ 54.626,37 em relação ao período de
apuração 08/2007, mas sem incluir qualquer valor em relação a 12/2007.
O processo retornou a este Conselheiro para que seja enfim julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
De início, convém reiterar aquilo que já fora constatado desde 10/07/2019,
quando da conversão do julgamento em diligência, no sentido de que as alegações do
contribuinte estavam em consonância com as informações constantes de sua DCTF retificadora e
DIPJ.
É importante frisar isso porque a conclusão a que chegou a DRJ/RJO, ainda no
julgamento da Manifestação de Inconformidade, foi de que o direito creditório não poderia ser
reconhecido porque ele já teria sido utilizado em uma outra compensação.
Sucede que, como muito bem exposto pelo contribuinte, o que foi objeto dessa
outra compensação mencionada pela DRJ/RJO foi o saldo negativo referente ao ano-calendário
de 2007 e não o pagamento indevido ou a maior de estimativa de 08/2007, veja-se em suas
próprias palavras (fls. 80/81 do e-processo):

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908897/2009-20

Com efeito, no presente processo encontra-se em discussão a PER/DCOMP no
20591.41840.060809.1.3.04-7616, na qual foi utilizado crédito tributário decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ estimativa mensal de 08/2007 para compensar débito de
IRPJ estimativa mensal de 12/2007.
Por tal razão que tal montante foi utilizado na composição do saldo negativo do
período, o qual, por sua vez, foi utilizado na PER/DCOMP no 03847.19157.220509.1.3.02-0437.
O relatório de diligência deixa bastante claro qual o objeto da PER/DCOMP no
03847.19157.220509.1.3.02-0437 e como se deu a composição do saldo negativo de 2007, o qual
não levou em consideração qualquer valor em duplicidade.
Vejamos o que informa a DRF em Ribeirão Preto (fls. 211/212 do e-processo):
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908897/2009-20

[...] A única DIPJ relativa ao ano-base 2007 (folhas 145 a 176), transmitida em
27/06/2008, demonstra em sua ficha 12A um saldo negativo de IRPJ de R$ 569,25:

Segundo a ficha 11 da DIPJ e a DCTF transmitida pela contribuinte (folhas 210, 195 e
196), estes são os débitos de IR/Estimativa a pagar em 2007 (com o correspondente
crédito vinculado):

OBSERVAÇÃO:
Os R$ 12.303,75 de débito de IR/Estimativa referente a 12/2007 foram compensados
por meio de 3 Declarações de Compensação (folha 196):
a) Dcomp no 20591.41840.060809.1304-7616, com extinção de R$ 11.457,18 do
débito (crédito oriundo do pagamento a maior de IR/Estimativa efetuado em
28/09/2007). Essa Dcomp no 20591.41840 é a que está sob discussão no presente
processo;
b) Dcomp no 38289.25817.060809.1304-9553, com extinção de R$ 137,18 do débito;
c) Dcomp no 12899.95777.060809.1304-8086, com extinção de R$709,39 do débito.
[...]
Quanto à Dcomp no 03847.19157.220509.1.3.02-0437 (folhas 197 a 204), esta
utilizou na composição do saldo negativo apenas R$ 13.678,11 de IRRF. Já quanto
aos recolhimentos de IR/estimativa, incluiu R$ 54.626,37 em relação ao período de
apuração 08/2007, mas sem incluir qualquer valor em relação a 12/2007.
Por tal razão, voto para dar provimento ao recurso do contribuinte para reconhecer
o seu direito creditório e homologar a sua compensação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.004 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.908897/2009-20

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital